Tribunal: TJSP
Processo: 2162701-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
do. Necessidade de desbloqueio do imóvel. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2162701-73.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que determinou a manutenção de bloqueio sobre imóvel de propriedade tabular dos agravantes. Bloqueio que se calcou na suposta aquisição fraudulenta do imóvel e necessária cautela para não deflagrar prejuízos irreversíveis aos credores da massa falida. Prolação de supervenientes decisões por este E. Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que determinou a manutenção de bloqueio sobre imóvel de propriedade tabular dos agravantes. Bloqueio que se calcou na suposta aquisição fraudulenta do imóvel e necessária cautela para não deflagrar prejuízos irreversíveis aos credores da massa falida. Prolação de supervenientes decisões por este E. Tribunal de Justiça reconhecendo o domínio de terceiro sobre o imóvel, bem como afastando qualquer possibilidade de sua integração ao patrimônio da massa falida. Exaurimento dos objetivos para os quais implementado. Necessidade de desbloqueio do imóvel. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2162701-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS e
GILBERTO RODRIGUES AGUIAR, é agravado INDUSTRIA DE BISCOITOS
MIRUS LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162701-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10866
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162701-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL
MAGISTRADO: DR. JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS E GILBERTO
RODRIGUES AGUIAR
AGRAVADA: INDÚSTRIA DE BISCOITOS MIRUS LTDA. (MASSA FALIDA)
INTERESSADOS:
ADMIR
APOLÔNIO
DE
SOUZA,
ANDERSON
FERDINANDO DA SILVA, LUIZ CARLOS SALVETTI E ESPÓLIO DE DANIEL
SALVETTI
Voto no 10866
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Decisão
que
determinou
a
manutenção de bloqueio sobre imóvel de
propriedade tabular dos agravantes. Bloqueio
que se calcou na suposta aquisição fraudulenta
do imóvel e necessária cautela para não
deflagrar prejuízos irreversíveis aos credores da
massa falida. Prolação de supervenientes decisões por este E. Tribunal de Justiça
reconhecendo o domínio de terceiro sobre o
imóvel,
bem
como
afastando
qualquer
possibilidade de sua integração ao patrimônio
da massa falida. Exaurimento dos objetivos para
os
quais
implementado.
Necessidade
de
desbloqueio do imóvel. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162701-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10866
3
interposto contra a decisão proferida à fl. 1299 dos autos do INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA FALIDA, instaurado
por MASSA FALIDA DE INDÚSTRIA DE BISCOITOS MIRUS LTDA. em face de
ADMIR APOLÔNIO DE SOUZA, ESPÓLIO DE DANIEL SALVETTI, LUIZ CARLOS
SALVETTI, ANDERSON FERDINANDO DA SILVA, CARLOS ALBERTO SOUZA DOS
SANTOS e GILBERTO RODRIGUES AGUIAR, que deferiu a renovação do
bloqueio dos imóveis, bem como sua manutenção até o julgamento do
presente incidente.
Irresignados,
recorrem
os
corréus
sustentando, em apertada síntese, sua ilegitimidade passiva para figurarem
na presente demanda, porquanto jamais integraram os quadros societários
da falida e, portanto, não perpetraram quaisquer atos fraudulentos ou
abusos de sua personalidade jurídica, o que foi bem reconhecido em
acórdão prolatado outrora sob a lavra do I. Des. Ênio Zuliani.
Apontam
máculas
na
r.
decisão
impugnada, seja por sua ausência de fundamentação, seja pela não
intimação dos agravantes, proprietários tabulares do imóvel para se
manifestarem quanto ao pedido de renovação de bloqueio sobre o
referido bem.
No
mérito,
argumentam
que
a
transferência de propriedade sobre o referido bem imóvel operou-se em
data manifestamente distante ao pedido de falência da agravada.
Destacam que, em acórdão proferido nos
autos
do
processo
autuado
sob
o
n.o
0127582-62.2009.8.26.0100,
reconheceu-se o direito de propriedade de “Anderson Ferdinando da
Silva” sobre o referido bem, bem como a inviabilidade de reversão desta
situação.
Versam quanto à desnecessidade de
manutenção do referido bloqueio, dado que o ativo da massa falida
supera, em grande monta, seu passivo.
Por estes e pelos demais fundamentos
deduzidos em suas razões recursais, requerem o provimento do recurso a
fim de que seja determinada a revogação do bloqueio que recai sobre o
imóvel de matrículas 24.777, 24.778, 24.779, 24.780, 24.781, 24.782, todos do
3o CRI. Subsidiariamente, pugnam pela declaração de nulidade da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162701-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10866
4
decisão.
Em petição apartada de fls. 56/62, os
agravantes postularam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o
fito de obstar a cobrança de multa diária fixada em R$ 10.000,00 exigida
pela promitente compradora do imóvel.
O recurso é tempestivo e foi preparado,
conforme documentos de fls. 14/15.
Foi indeferido o pedido de antecipação da
tutela recursal (cf. decisão de fls. 54).
Intimada
para
resposta,
a
agravada
apresentou contraminuta ao agravo de instrumento às fls. 74/81 e 96/103.
Em manifestação de fls. , a D. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo.
Facultativa a requisição das informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo e estando clara a questão colocada em
discussão, passo ao julgamento da controvérsia.
É o relatório do necessário.
1.
Depreende-se dos autos que, em
07 de maio de 1999, o imóvel de matrículas 24.777, 24.778, 24.779, 24.780,
24.781, 24.782 do 3o Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo foi objeto
de escritura pública de contrato de compra e venda entre MASSA FALIDA
DE INDÚSTRIA DE BISCOITOS MIRUS LTDA., ora agravada, e Anderson
Ferdinando da Silva (Fl. 1284 dos autos originários), tendo o registro de
propriedade em nome do adquirente se perfectibilizado em 30 de julho de
2007 (fls. 948 dos autos originários).
Posteriormente, em 05 de junho de 2009,
Anderson Ferdinando da Silva celebrou contrato de compra e venda do
referido bem com CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS e GILBERTO
RODRIGUES AGUIAR, ora agravantes, por meio do qual lhes transferiu seu
direito de propriedade (fl. 949 dos autos originários).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162701-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10866
5
Nesse
contexto,
com
a
quebra
da
agravada no ano de 2003, instaurou o i. Administrador Judicial “Incidente
de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Falida”, integrando seu
polo passivo os agravantes, sob o argumento de que a aquisição do bem
imóvel acima descrito teria se operado mediante conluio fraudulento cujo
escopo seria fraudar os credores da falida.
Foi deferida a antecipação de tutela pelo
D. Magistrado a quo, determinando o bloqueio do patrimônio pessoal dos
agravantes. Em face desta r. decisão interlocutória foi interposto recurso de
agravo de instrumento, cuja decisão excluiu o bloqueio integral que recaía
sobre o patrimônio pessoal dos agravantes, mantendo, tão somente, o
bloqueio da matrícula do respectivo imóvel, pelo prazo de 90 dias (fls.
1110/1116 dos autos originários).
Diante do transcurso do prazo de vigência
assinalado por este E. Tribunal de Justiça, houve o pedido de manutenção
do bloqueio da matrícula do imóvel, o que foi prontamente acatado pelo
D. Magistrado a quo por decisão de fl. 1299.
Irresignados com a r. decisão, interpuseram
recurso de agravo de instrumento os corréus “Carlos Alberto Souza Dos
Santos” e “Gilberto Rodrigues Aguiar”.
2.
O recurso comporta provimento.
3.
De
início,
afasto
a
preliminar
concernente à ilegitimidade passiva aventada pelos agravantes.
Como restou bem consignado em acórdão
de lavra do E. Des. Ênio Zuliani, em processo autuado sob o n.o 0094818-
90.2013.8.26.0000, a legitimidade passiva dos corréus calca-se na aquisição
de bem imóvel sem a comprovação de lastro econômico para tanto.
A propósito, confira-se:
Ainda que sua inclusão no polo passivo tenha ocorrido
por fundamento diverso (aquisição do imóvel de pessoa
sem qualquer lastro econômico para adquirir o bem de
expressivo valor da falida), não deve sofrer a gravosa
medida de penhora integral de seu patrimônio, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162701-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10866
6
poderá inviabilizar a prática dos atos da vida civil. (Fl.
1115/1116).
No
mais,
tem-se
por
justificada
sua
legitimidade passiva no presente feito em decorrência dos possíveis efeitos
a serem experimentados ao seu patrimônio jurídico ante à investigação
acerca da legalidade do negócio jurídico entabulado outrora que lhes
conferiu a propriedade sobre o bem imóvel, cujo bloqueio ora se examina.
Assim, sendo ambos proprietários tabulares
do imóvel, nítido que deveriam integrar o feito, ao menos, para tutelar seu
direito de propriedade sobre o qual pendia o risco de serem tolhidos, em
observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal.
4.
Quanto à preliminar de falta de
fundamentação da r. decisão impugnada, deixo de apreciá-la por
entender que com o mérito se imiscui, dado que, forçosamente, serão
analisados todos os argumentos deduzidos pelos recorrentes em suas razões
recursais.
5.
No mérito, melhor sorte assiste os
agravantes.
De fato, tomando por base a prolação de
supervenientes decisões por este E. Tribunal de Justiça reconhecendo o
direito de propriedade de terceiro sobre o referido bem imóvel, entendo
que não mais subsistem razões hábeis a justificar a manutenção do
bloqueio de sua matrícula.
Pela análise dos autos originários, sobretudo
de petição de manifestação protocolada pelo Administrador Judicial (fls.
1.293/1.294) e de parecer ofertado pelo órgão ministerial (fls. 1.296/1.297),
verifica-se que os principais argumentos formulados em prol da
manutenção do bloqueio cingiam-se na suposta aquisição fraudulenta do
imóvel, suficiente para despertar dúvidas sobre o direito de propriedade
dos agravantes, bem como da necessária cautela para não deflagrar
prejuízos irreversíveis aos credores da massa falida.
Em 25 de setembro de 2019, esta C. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial julgou recurso de apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162701-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10866
7
autuado sob o n.o 0127582-62.2019.8.26.0100, por meio do qual, em voto
vencedor redigido pelo I. Des. Fortes Barbosa, reconheceu-se o domínio de
“Anderson Ferdinando da Silva” sobre o terreno, in verbis:
A conferência da propriedade do imóvel acima referido
ao autor é, completamente, inviável. Foi outorgada
escritura em data muito anterior à venda pública
discutida e, conforme o noticiado pelo 3o Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca da Capital (fls. 77), esta
escritura, como título, já havia tido sua prenotação
efetivada em 20 de setembro de 2005, mesmo antes do
leilão realizado em 27 de outubro do mesmo ano,
sobrevindo a posterior consecução do ato de registro,
conferindo o domínio em favor de Anderson Ferdinando
da Silva (Matrícula 24.782, R. 2 fls. 24v.). Ainda que este
registro só tenha sio concluído em 30 de julho de 2007,
isso se deveu à abertura de procedimento administrativo
junto ao r. Juízo Corregedor Permanente, efetivada uma
averiguação prévia acerca da lisura formal do título
encaminhado para registro. O domínio do bem, portanto,
é de titularidade de um terceiro (Anderson Ferdinando da
Silva), celebrada compra e venda antecedente, e não
há a menor possibilidade de reverter esta realidade. (Fl.
41 Grifos não originais).
Ressalte-se que o acórdão proferido em
sede de embargos de declaração é suficiente para solapar qualquer
resquício de dúvida a respeito do tema, a propósito, confira-se:
Realmente, não há falar em retorno do imóvel objeto da
arrematação anulada ao patrimônio da massa falida.
Com efeito, tendo havido venda a non domino,
prevalece a declaração do voto vencedor, no sentido
de que “o domínio do bem, portanto, é de titularidade
de
um
terceiro
(Anderson
Ferdinando
da
Silva),
celebrada compra e venda antecedente, e não há a
menor possibilidade de reverter esta realidade. (Fl. 47
Grifos não originais).
Ora, tendo em vista o reconhecimento de
transferência da titularidade do imóvel a terceiro em estrita consonância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162701-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10866
8
aos ditames legais, tem-se, por evidente, que restaram suprimidos ambos os
fundamentos sobre os quais se calcava o bloqueio de sua matrícula, quais
sejam, a perpetração de conduta fraudulenta para a alienação do bem,
bem como a possibilidade de sua integração ao patrimônio da massa
falida.
No mais, como reconhecido o direito de
propriedade de terceiro que celebrou contrato de compra e venda com
os agravantes, incumbe a este demandá-los caso inadimplido o preço
avençado para a venda, figurando a falida como parte ilegítima para
impugnar o negócio jurídico do qual não fez parte.
Dessa
forma,
tomando
por
base
a
apreciação da questão por decisões anteriores, nas quais consignou-se
que a transferência de propriedade do referido imóvel a terceiro operou-se
em harmonia com o ordenamento pátrio, bem como que inviável seria o
deslocamento do bem ao patrimônio da massa falida, de rigor a extinção
do bloqueio sobre sua matrícula, já que exaurida a sua finalidade.
6.
Em
suma,
dou
provimento
ao
recurso para determinar o cancelamento do bloqueio que recai sobre o
imóvel de matrículas 24.777, 24.778, 24.779, 24.780, 24.781, 24.782, todos do
3o CRI.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR